Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DA CNH. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH do autor, Processo Administrativo no 055.034709/2007.
2. Em suas razões recursais, o réu requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que o termo inicial do prazo de suspensão da CNH é a data da ciência da penalidade de suspensão e não a data de entrega da carteira de habilitação nos órgãos de trânsito, conforme dispõe a Resolução no 182/2005.
3. No caso, o prazo de suspensão do direito de dirigir da autora iniciou-se com o efetivo recolhimento da carteira, na data de 06/08/2015 (ID 15042491 - Pág. 8).
4. Nesse sentido: "[...] I - O prazo de suspensão do direito de dirigir inicia-se da data de recolhimento da CNH, conforme determinado pelo DETRAN/DF. Assim, as multas aplicadas antes dessa data não culminam na aplicação da penalidade de cassação da CNH, disposta no art. 263, inc. I, do CTB. [?]".(Acórdão n.695319, 20120111704846APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 122).
5. Destaca-se que na própria correspondência enviada pelo recorrente ao recorrido (ID 15042500 - Pág. 1) consta a informação que o prazo de suspensão do direito de dirigir “começará a vigorar a partir do recolhimento da Carteira, lembrando que a CNH poderá ser cassada caso V.Sa. seja encontrado(a) dirigindo qualquer veículo automotor, no período em que perdurar a penalidade de suspensão, conforme previsto no art. 263, I, do CTB.”
6. Com efeito, escorreita a sentença que verificou a inocorrência da infração de condução de veículo com o direito de dirigir suspenso, prevista no artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação às multas de trânsito havidas antes da data de 06/08/2015.
7. Diante do exposto, não merece reforma a sentença que acolheu o pedido da exordial para declarar a nulidade ato administrativo de cassação, tal qual proferido nos autos do processo administrativo no o 055.034709/2007.
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.